Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Manoel Messias Siqueira contra decisão desta relatoria que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo embargante e lhe assinalou prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, com advertência de que se não o fizer o recurso não será conhecido com fundamento na deserção (Id 25514743). Em razões recursais (Id 25789205), o agravante, ora embargante, sustenta omissão, contradição e obscuridade na decisão. Afirma contradição no pronunciamento, porque considerou que ele não apresentou os comprovantes de rendimentos da esposa, no entanto a declaração de imposto de renda de pessoa física exibida demonstra os ganhos obtidos por ele e pelo cônjuge, porque feita conjuntamente por ambos. Assevera não ter outra fonte de rendimentos além dos que lhe são pagos pelo INSS e afirma que não ocultaria a informação, porque não age com má-fé. Alega estar demonstrada a despesa com tratamento de saúde no afastamento do trabalho para dela cuidar, porque são gastos “nem sempre podem ser comprovados, mas que é decorrente de toda situação que envolve a saúde”. Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que seja extirpado o vício, sanando a omissão, contradição e a obscuridade expostas, e consequentemente conferindo efeitos infringentes aos presentes embargos, conferindo-lhe efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. 1. Da conversão dos embargos de declaração em agravo interno Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O apelante, ora embargante interpõe embargos de declaração com nítida intenção de obterem efeitos infringentes. Alega ter se equivocado a decisão embargada, porque não teria considerado a declaração de imposto de renda feita conjuntamente com a esposa e haver ignorado que as despesas com tratamento de saúde são presumíveis em decorrência do afastamento do trabalho para dela tratar. Acentua não haver omitido outras fontes de rendimentos e agir com boa-fé. Entendo que o recorrente persegue a modificação da decisão embargada, porque não se conforma com o pronunciamento que indeferiu o requerimento por ele formulado de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo sob pena de o recurso ser julgado deserto. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte recorrente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Da atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno O art. 1.021 do CPC não contempla regra específica sobre a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. No entanto, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo no recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[2] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, de aplicação por analogia ao agravo interno, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Diante do exposto, ADMITO os embargos de declaração como agravo interno. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Concedo oportunidade à parte agravante de, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para as apelantes/embargantes, faculto à parte apelada/embargada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[3]. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.